Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-62.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA - ANULAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000095-62.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/02/2022 Publicação: 04/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – ANULAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ramon Ribeiro de Freitas e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para anular o ato de sanção publicado no BI n. 20, de 10/03/20 – 3ª RPM. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Ramon Ribeiro de Freitas em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 103.125/2019 – 1ª Cia PM Ind, sob a acusação de que “estando escalado de serviço na Sala de Operação da Fração, de 18h00min às 06h00min, na sede da 1ª Cia PM Ind, faltou ao serviço (Termo de Abertura de Vistas para apresentação da defesa – Evento 1, DOC3, pág.02 - Processo n. 2000095-62.2020.9.13.0005). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo arquivamento dos autos, nos termos do art. 7°, inciso IV, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA) (Evento 1 – DOC3, págs. 12/14). O comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais determinou o retorno dos autos para a realização de diligências complementares, a saber: a anexação do PCD n. 102.951/2019, por se tratar de fatos conexos e, em seguida, a abertura de vista ao comunicado, para apresentação de sua defesa referente à acusação de infringência ao art. 13, inciso XX (falta ao serviço para o qual encontrava-se previamente escalado, na Sala de Operação da Fração, no horário de 18h a 06h) e ao art. 14, inciso III, do Código de Ética e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (o militar não compareceu na consulta de perícia médica para homologação do atestado, agendada para o dia 19/02/2019) - Evento 1 – DOC3, pág. 16. Cumpridas as diligências, o encarregado apresentou relatório complementar, concluindo, novamente, pelo arquivamento dos autos, nos termos do art. 7°, incisos IV e V do MAPPA e do art. 19, I, do CEDM (Evento 1 – DOC3, e págs. 17/25 e págs. 26/29). Determinadas, ainda, novas diligências pelo comandante da Unidade (juntada da escala de serviço na data dos fatos e abertura de vistas ao comunicado), as mesmas foram cumpridas e, por conseguinte, apresentado novo relatório complementar pelo encarregado, que manteve suas manifestações anteriores, ou seja, pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC4, págs. 03, 05/06, 09/13 e 14/16). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade de votos, emitiu parecer pela comprovação do cometimento das transgressões disciplinares previstas no inciso XX do artigo 13 e no inciso II do artigo 14 do CEDM, bem como concordou, caso fosse o entendimento da autoridade convocante, com a aplicação da medida prevista no art. 10 do mesmo diploma legal (Evento 1 – DOC4, págs. 21/24). O comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas transgressões disciplinares ora especificadas (Evento 1 – DOC5, pág. 01). O ato de sanção publicado no BIR n. 80, de 09/09/2019, demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de suspensão de 08 (oito) dias e de decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC5, págs. 02/03) O recurso interposto perante o comandante da 3ª RPM foi parcialmente provido, apenas para determinar a confecção de novo ato de sanção disciplinar, em face do entendimento de não ter sido comprovado o cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art.14 do CEDM, que foi considerada como circunstância agravante (art. 21, II do CEDM) (BIR n. 02 de 20/01/2020 - Evento 1 – DOC6, págs. 09/15). O novo ato de sanção constante no Evento 1 – DOC6, págs. 21/23 – demonstra que o autor foi enquadrado na sanção disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção de suspensão de 04 (quatro) dias e de decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional. Na peça inicial, a defesa relatou que o autor serve na 1ª Cia PM Independente, localizada em Nova Lima/MG e reside na cidade de Barbacena/MG. Disse que o autor foi submetido ao PCD n. 103.125/2019 – SRH – 1ª Cia PM Ind, por ter, em tese, faltado ao serviço nos dias 17, 18 e 19/02/2019. Narrou que, no dia 16/02/2019, o autor “passou mal” e, no dia seguinte, ao buscar atendimento médico, foi afastado de suas atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 laborativas, pois apresentou quadro de diarreia e gastroenterite, conforme se observa no atestado médico acostado aos autos. Alegou que, no mesmo dia (17/02/2019), avisou à Companhia onde era lotado sobre o afastamento médico, bem como encaminhou, via Painel Administrativo, foto do atestado médico. Aduziu que, no referido documento, constou a informação de que o ora comunicado não possuía condições de viajar. Informou que foi agendada perícia médica para o militar junto ao Núcleo de Assistência Integrada à Saúde (NAIS) no dia 19/02/2019, às 11h40min, e, devido ao estado de saúde que o mesmo apresentava e à distância de deslocamento (Barbacena a Nova Lima – 180km), o mesmo não conseguiu comparecer, fato que gerou o PCD n.102.951/2019. Alegou que o comandante da 1ª Companhia Independente determinou que fosse anexado aos autos a PCD n. 102.951/19, em face do entendimento da existência de conexão com os fatos apurados no PCD 103.125/2019. Segundo a defesa, o autor foi enquadrado como incurso nos arts. 13 inciso XX, e 14, II, do CEDM e punido com a perda de 50 (cinquenta) pontos em seu conceito e, ainda, com 05 (cinco) dias de suspensão, incurso nos arts. 13, inciso XX, e 14, II, do CEDM. Aduziu que, em sede recursal, o comandante da 3ª RPM manteve a punição imposta. Alegou a incidência de bis in idem, pois o militar foi sancionado pela falta ao serviço e pela ausência à perícia designada. Nesse sentido, concluiu que o autor não poderia ter sido punido pela mesma conduta duas vezes e, ainda, que as supostas transgressões não poderiam prevalecer, pois a dispensa médica e a impossibilidade de comparecimento à perícia estariam abarcadas pela causa de justificação prevista no art. 19, I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do CEDM e nos termos dos arts. 32 e 22 da Resolução Conjunta n. 4073/2010. Com tais considerações, pugnou pelo deferimento da liminar, para suspenderem-se os efeitos da ativação da punição nos assentamentos funcionais do autor e, ao final, pela procedência da ação, para anular-se a sanção disciplinar aplicada, inclusive com a devolução dos pontos perdidos no seu conceito funcional e a restituição pecuniária. Pugnou também pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 07. Em despacho inaugural, o MM. juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) cível determinou ao autor emendar a inicial com a documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira (Evento 4). Cumprida a determinação judicial, o autor juntou aos autos os documentos coligidos no Evento 7. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O MM. Juízo a quo concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 103.125/2019, até o julgamento final da presente ação (Evento 9). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 23 – CONT1). Em síntese, alegou que o militar, ora autor, foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de norma e princípios militares. Disse que o autor faltou ao serviço, e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a homologação no prazo estabelecido pelo artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278/13. Aduziu que a retromencionada norma estabelece que a apresentação do militar para homologação do atestado médico deve dar-se, em regra, de forma imediata ou até o primeiro dia subsequente, sob pena de preclusão. Nesse sentido, alegou que a não apresentação para homologação do atestado médico, no prazo fixado na norma, implica não reconhecimento do período de afastamento que foi sugerido pelo médico assistente. Disse também que a não homologação dos dias de afastamento sugerido pelo médico assistente será entendida como ausência injustificada, considerando que o atestado médico não produziu os seus efeitos perante a Administração Militar. Acrescentou que a homologação não é algo criado pela PMMG, pelo contrário, é um procedimento padrão, seguido por todos os órgãos públicos. Sobre o tema, citou a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03/02/2014, que expressamente dispõe: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. Mencionou ainda que é através da perícia de saúde, regulada pela Resolução Conjunta n. 4.278/13, que o NAIS ou a Junta Central de Saúde (JCS) procede à verificação da capacidade ou da incapacidade laborativa do militar periciado. Disse que o médico perito avalia a necessidade do acatamento da sugestão de afastamento das atividades laborativas, podendo deixar de conceder ao militar periciado a licença saúde. Por essas razões, concluiu que a falta do autor não foi justificada, uma vez que o atestado médico não foi homologado pela autoridade competente, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, salientou que, mesmo que fossem constatadas ilegalidades no caso em tela, o que não ocorreu, não seria possível, mesmo assim, o acolhimento da pretensão anulatória, uma vez que o autor não comprovou os prejuízos concretamente sofridos. Por fim, asseverou, que, a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A defesa do autor impugnou a contestação reiterando as alegações e os pedidos iniciais (Evento 29). Na fase de especificação de provas as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 31 e 34). O MM. juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito, conforme se depreende, in verbis: [...] Ao apreciar as narrativas e alegações do autor, conjuntamente com as apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, verifica-se que o requerente realmente praticou as transgressões disciplinares pelas quais foi punido, quais sejam, faltar ao serviço (art. 13, XX, CEDM) e deixar de cumprir ordem legal (art. 14, III, CEDM). Isto, porque as faltas ao serviço só estariam elididas se ele homologasse, no momento oportuno, a sua licença médica. Não o fez, desleixando-se em relação ao texto legal. Contatando com a SAS, conforme próprio autor afirma, recebeu ordem para comparecer à NAIS no dia 19/02/2019 para submeter-se à perícia médica. Não cumpriu esta ordem. Portanto, foram duas transgressões disciplinares distintas. Apresentou alegações impertinentes na tentativa de justificá-las. Foram-lhe assegurados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Se tivesse cumprido a ordem de comparecer à NAIS, no tempo oportuno, talvez estivessem justificadas as falta ao serviço. Mas não se preocupou com nem uma nem a outra transgressão. As demais alegações, referentes ao mérito do ato administrativo disciplinar, não pode o judiciário imiscuir-se, face ao dispositivo constitucional da separação das atividades de cada poder da república brasileira. Assim, há que se indeferir os pedidos do autor, à míngua de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a possibilidade de proceder à revisão do ato administrativo disciplinar nesta seara judicial. Nenhuma nulidade foi constatada. Com tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 valor dado à causa, todavia suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015 (Evento 36, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 81. Em síntese, reiterou os argumentos trazidos em sua peça de ingresso. Alegou que a Administração Militar ultrapassou os limites do poder discricionário, contrariando as provas apresentadas pelo ora apelante e, ainda, violou as normas e os princípios da proporcionalidade, da racionalidade e da legalidade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença a quo e pela procedência dos pedidos iniciais. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais conforme se observa no Evento 50. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a sentença a quo deve ser reformada pelos motivos que passo a demonstrar. Conforme relatado, o apelante foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.125/2019 – SRH – 1ª Cia PM Ind, como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Posteriormente, com a determinação do comandante da 1ª Cia PM Independente de apensamento do PCD n. 102.951/19, sob o entendimento da existência de conexão entre os fatos, foi acrescida a acusação do cometimento da transgressão prevista no inciso III do art. 14 também do CEDM. Desta feita, constou no Termo de Abertura de Vistas para a apresentação da defesa prévia do comunicado os seguintes termos: O militar supracitado, estando escalado de serviço na sala de Operações da Fração, de 18h00min ás 06h00min, na Sede da 1ª Cia PM Ind, faltou ao serviço. Posto isto, encontra-se o acusado, incurso, em tese, na transgressão do Artigo 13, inciso XX, do CEDM “Faltar ao serviço” “O militar supracitado, não compareceu a consulta de perícia, agendada para o dia 19/02/2019 ás 11h40min”. Posto isto, encontra-se o acusado, incurso, em tese, na transgressão do Artigo 14, inciso III, do CEDM “Deixar de cumprir ordem legal - (Evento 1, DOC 4, págs.9/10) O militar apresentou sua defesa, na qual, em síntese, informou que, no dia 17/02/2019, procurou atendimento médico, pois não estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sentindo-se bem, e que, por esse motivo, o médico receitou remédios, repouso e lhe afastou das atividades profissionais. Alegou ter feito, no mesmo dia, contato com a SOU da Unidade e com o comandante de Pelotão. Informou ter realizado contato com o Núcleo de Assistência Integrada de Saúde (NAIS), bem como ter encaminhado, via painel administrativo, foto do atestado médico. Disse que a perícia foi agendada para o dia 19/02/2019, porém não tinha condições de deslocar 160 quilômetros, conforme cópia do atestado médico (Evento 1 – DOC4, págs. 11/12). Os documentos acostados ao Evento 1. DOC3, págs. 8 e 10, demonstram que, de fato, o comunicado enviou, no dia 18/02/2019, para o NAIS da 1ª Cia PM Ind, via Painel Administrativo, o atestado médico datado de 17/02/2019, que recomendava o seu afastamento das atividades laborais dos dias 17 a 19/02/2019. Concluído o processamento do feito, decidiu o comandante da 1ª Cia PM Independente acolher o parecer do CEDMU, determinando o enquadramento disciplinar do comunicado, ora apelante, no inciso XX do art. 13 e no inciso III do art. 14, ambos do CEDM, sob os seguintes fundamentos, in verbis: I – A supracitada Comunicação Disciplinar foi confeccionada para informar conduta em tese transgressiva por parte do n. 153.702-6, Cb PM Ramon Ribeiro Freitas, no dia 19 de fevereiro de 2019, faltou à chamada pré-turno e a todo o serviço para o qual encontrava-se devidamente escalado na SOU da Unidade, no horário de 18h00min às 06h00min. Além disso, no dia 19 de fevereiro de 2019 o militar não compareceu à perícia médica agendada ás 11h40min no NAIS da Unidade. [...] V – A defesa do militar não apresenta causa de justificação e/ou absolvição previstas nos artigos 6º e 7º do MAPPA e nem do artigo 19 do CEDM. Como descreve o artigo 32, §3º da Resolução Conjunta n. 4278/13: “O atestado emitido pelo médico ou cirurgião dentista assistente, seja da rede contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho”. Os oficiais médico e cirurgião dentista podem aceitar ou rejeitar o atestado, no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento”. Não há nos autos prova de que o acusado teria relatado ao oficial médico sua impossibilidade de deslocar após tomar conhecimento da marcação da perícia. VII – Analisada a documentação, o CEDMU opinou pelo enquadramento disciplinar do acusado, nos termos do inciso XX, do Art. 13 e inciso III, do Art. 14, todos do CEDM, sendo favoráveis à aplicabilidade do previsto no Art. 25, §2º, e favoráveis a aplicação ao Art. 10, do mesmo diploma legal. Com atenuante do inciso II, do artigo 20, e agravantes dos incisos II e III, do artigo 21, sem recompensas do artigo 51, todos do CEDM. No entanto registra-se que, ao contrário do que afirma a defesa, o apelante não foi punido pelo cometimento de duas transgressões disciplinares, pois, em sede recursal, decidiu o comandante regional dar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 provimento parcial ao recurso disciplinar interposto e afastar a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM, conforme se observa no trecho da referida decisão a seguir transcrito: 2) razão parcial assiste ao recorrente, visto que em relação a falta a perícia médica agendada esta não deve ser configurada como agravante visto que a falta do militar em comparecer ao NAIS para a homologação da licença já se configurou como elementar da falta ao serviço. Não tendo sido verificado nos autos informação de que a perícia agendada seria por outro motivo. Deve se atentar ainda que a referida perícia estaria marcada para às 11h40 do dia 19/02/2019 e não poderia ser configurada como agravante da falta que se deu no dia 19/02/2019 cuja chamada para o serviço seria às 18h00. Pelo exposto o ato de sanção disciplinar deve ser reformado e afastada a circunstância agravante do art. 21, III, do CEDM, devendo ainda no momento de confecção do novo ato de sanção disciplinar a 1ª Cia PM Ind. especificar quais os processos em que o acusado foi enquadrado no art. 13, XX, do CEDM, para fins de reincidência; (Evento 1 – DOC6, pág. 15). O ato de sanção constante no Evento 1 – DOC6, págs. 21/23 – demonstra que o apelante foi punido com 04 (quatro) dias de suspensão e com 25 (vinte e cinco) pontos de decréscimo de seu conceito funcional, em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02. Nesse contexto, embora, o apelante não tenha, de fato, observado o prazo previsto no §4º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4073/2010, entendo que a conduta praticada não se enquadra na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 do CEDM, pela qual fora punido. Isto porque a Administração Militar, em face da inobservância, pelo apelante, da obrigação de se apresentar, no prazo regulamentar, no Serviço de Assistência à Saúde (SAS), para ser periciado, ignorou os demais elementos envolvidos na situação. Vejam que o apelante deu conhecimento à Administração Militar acerca do atestado médico que supostamente justificava as suas faltas nos dias 17 a 19/02/2019, mas deixou de observar o prazo regulamentar para homologar o seu afastamento. Nesse contexto, verifica-se que não restaram configurados os motivos elencados na peça acusatória – falta ao serviço – que subsidiaram a punição imposta ao ora apelante. A ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesse contexto, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação, para anular o ato de sanção publicado no BI n. 20 de 10/03/20 – 3ª RPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator